Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001700-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0001-31 (AGRAVADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- REJEIÇÃO
– SERVIDÃO DE PASSAGEM- ESTRADA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO QUE PASSA DENTRO DE PARTE DA ÁREA DOS REQUERIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO HÁ LONGOS ANOS E DO ESBULHO RECENTE- REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMROVADOS –LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de comprovação de que a parte Agravante descumpriu os requisitos insertos nos artigos 1.017 e 1.018 do Código de Processo Civil.

Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho.

Presentes estes requisitos é de ser conferida a proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 13395-06.2019.811.0004, movida em desfavor de ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de reintegração de posse do trecho da estrada municipal obstruída, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a estrada rural denominada PDA 123, com extensão de 23,831 quilômetros, trata-se de bem de uso comum e que por mais de duas décadas, fora utilizado como servidão de passagem, de forma mansa e pacífica.

Assevera que, a partir de julho/2019, os Agravados, novos proprietários da área, passaram a obstruir o acesso ao trânsito na estrada.

Argumenta que existe lei municipal declarando a utilidade pública da referida via, componente do sistema viário rural do Município.

Afirma que a estrada é utilizada para transporte escolar de alunos residentes na zona rural, e inclusive que, a manutenção da estrada sempre fora realizada pelo Poder Público Municipal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração de posse do trecho da estrada municipal obstruída, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.

A tutela antecipada recursal foi deferida.

O Agravado apresentou resposta nos autos pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de peças obrigatórias, bem como pelo descumprimento pelo Agravante do disposto no artigo 1.018, § 2o, do CPC.

No mérito requer o desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela rejeição das preliminares e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de peça obrigatória, no caso, a contestação, argumentando que quando da interposição do recurso referida peça já havia sido juntada aos autos originários, bem como pelo descumprimento da exigência contida no § 2o, do artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

No que diz respeito a ausência de cópia da contestação, ao interpor o recurso o Agravante declarou de modo expresso que inexistia nos autos a referida peça, conforme previsto no artigo 1.017, II, do Código de Processo Civil, sob pena de responsabilidade pessoal do advogado da parte.

De maneira que, até prova em contrário, a declaração goza de presunção de veracidade e confiabilidade.

A propósito já decidiu a Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. VALIDADE. ART. 1.017, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO
.

1. A petição de agravo de instrumento deve ser instruída, obrigatoriamente, "com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado" (CPC/2015, art. 1.017, I).

2.
Se inexistente qualquer dos documentos obrigatórios, é facultado ao advogado do agravante declarar essa condição, sob sua responsabilidade pessoal
(CPC/2015, art. 1.017, II).

3. Recurso especial provido. (REsp 1793126/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Ademais, a ausência da referida peça não leva automaticamente ao não conhecimento do recurso, uma vez que o artigo 1.017, § 3o, do CPC dispõe que deve ser concedido prazo para a parte sanar o vício.

No que tange a falta de comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do Agravo, a lei é clara ao assim dispor:

“
Art. 1.018.
O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso
.

§ 1
o
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2
o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3
o

O descumprimento da exigência de que trata o § 2
o
, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
.”

(grifei)

Assim, conforme se extrai do texto de lei, constitui ônus da parte Agravante a comunicação ao Juízo de origem acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento, cuja ausência
se for comprovada pela parte Agravada importa na inadmissibilidade do recurso
.

Ocorre que, apesar de alegar que o Agravante comunicou de forma extemporânea a interposição do recurso, o Agravado se descurou de provar o alegado, a teor do que prescreve o § 3o do citado artigo 1.018 do CPC, ou seja, ele não carreou aos autos qualquer documento apto corroborar suas afirmações.

Assim, bastaria a juntada de uma certidão da Secretaria ou até mesmo a cópia do andamento processual.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o agravo somente não deve ser conhecido se a parte agravada comprovar a ocorrência de prejuízo para sua defesa, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA
. APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade
. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015).

2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1727899/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 25/04/2019) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.

I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.

II -
O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso
. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017.

III -
Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2o e 3o do CPC/2015
.

IV - Recurso especial provido.
(REsp 1753502/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) (Grifei)

Posto isso, rejeito a preliminar ventilada.

VOTO- MÉRITO

Ressai dos autos que o Município de Pontal do Araguaia ajuizou ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência em face de Eldorado Brasil Celulose S.A. e J & F Investimentos S.A., aduzindo que os requeridos obstruíram parte da estrada municipal rural, denominada PDA n. 123, a qual possui em sua totalidade 23,831Km e foi declarada de utilidade pública por meio da Lei n. 894/2018, que dispôs acerca do sistema viário do referido município.

Narra que a referida estrada existe há mais de 40 (quarenta) anos e é utilizada por toda população que transita na região, sendo certo que aproximadamente 10km da citada estrada passa por dentro da Fazenda Santa Izabel de propriedade da requerida, trecho este que foi obstruído por esta

Alega que inobstante esteja localizada em propriedade particular, trata-se de uma servidão de trânsito a qual já existe há longos anos e é um bem de uso comum do povo, razão pela qual ajuizou a lide, pugnando pela antecipação da tutela.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, motivando a interposição deste recurso que ora se analisa.

Pois bem, para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar a presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou esbulho;

IV-a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
(Grifei)

Sobre possuidor, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Possuidor. É da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor. Colhe-se da doutrina que o possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse. (in Código Civil Comentado, 10ed., Revista dos Tribunais,São Paulo: 2013).

Na hipótese, de acordo com o que consta no processo, a estrada denominada PDA-123, integra o sistema viário rural do Município de Pontal do Araguaia/MT (ID n. 32877487).

E, pelo que consta do acervo probatório, em julho/2019, os novos proprietários da Fazenda Florestal, ora Agravados, obstruíram a estrada rural com correntes e cadeados.

Por outro lado, o Poder Público Municipal informa que a via é utilizada inclusive no transporte escolar de alunos e que o Município realizava a manutenção da estrada há longa data.

De mesmo modo, as evidências indicam que, para contornar um extremo ao outro da rodovia PDA 123, por caminho alternativo, percorre-se distância seis vezes maior, em relação aos vinte quilômetros originais.

Destarte, nessa fase de cognição sumária, ficou comprovado o exercício da posse por meio de servidão de passagem, bem como a data do esbulho, ocorrida em julho/2019, momento em houve a imposição de óbices à utilização da via, conforme Boletim de Ocorrência juntado no ID n. 32877488.

Nessa senda,
a priori
, por se tratar de servidão de passagem na qual a população rural do Município a utiliza de longa data, inclusive, para transporte escolar de alunos, deve ser conferida a proteção possessória até o deslinde da ação, quando a questão será definitivamente resolvida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DISPENSA DE PROVA.MÉRITO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil; e, ainda que não registrada, tem proteção possessória em face de quem tenha posse do prédio serviente ou lhe suceda. - Circunstância dos autos em que restou comprovada a utilidade da passagem pela servidão; e se impõe manter a sentença que assegurou a proteção possessória. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083633552, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, o que, no caso, restam demonstrados, pelo menos em cognição sumária. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082933565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2019)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, ratificando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020